Tribunal: CARF
Processo: 10882.721423/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721423/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário determinando o recálculo do tributo devido com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que
integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721423/2011-01
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-62.533,
em 23 de outubro de 2014, pela 15a Turma da DRJ/SPO, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 21/24, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 26.492,50.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 13.859,54.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 44.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 67.655,76, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 10/01/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 28/01/2011, fl 41. O(a) mesmo(a) ingressou com Solicitação de Retificação
de Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu indeferimento em 02/05/2011, fl. 43,
ingressando com a impugnação de fl(s) 3/20, em 24/05/2011, em síntese:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

• Requereu beneficio do INSS. O pagamento foi efetuado de forma acumulada.
• Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de
acordo com as tabelas relacionadas a cada período, o que resultará seus
rendimentos isentos.
• Fundamenta seu direito, entre outras, na IN no 1.127 de 02/2011, assim como
nos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva..
• Cita a jurisprudência.
OUTRAS INFORMAÇÕES
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 26/40, para comprovar suas alegações.”
Por sua vez, a 15a Turma da DRJ/SPO para julgou improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte
“ I - DOS FATOS
Em
28/01/2011
o recorrente recebeu a notificação de lançamento n°
2009/034430032457519, informando que em 2009, quando elaborou a sua declaração
de Imposto de Renda referente ao exercício 2008, omitiu a receita de R$ 67.655,76
(sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) que
recebeu da fonte pagadora INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CNPJ
29.979.036/0001-40.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

É certo, Nobres Julgadores, que estes valores não são devidos, haja vista que o
contribuinte é isento do imposto de renda, conforme os fatos e o direito exposto abaixo:
O recorrente ingressou com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao
INSS (APS Eldorado-SP) em 09/09/2003, sendo, à época, indeferido pela agencia do
INSS do Eldorado/SP (atual APS Vital Brasil).
Porém, insatisfeito com a decisão da Agencia do INSS, elaborou o requerente Recurso à
14° Junta de Recursos da Previdência Social (JRPS). Em 04/04/2006 o recurso foi
admitido pela 14° JRPS e cadastrado com numero de processo 37157.000152/2004-71.
Em 18/08/2006 a 14° JRPS julgou o recurso do requerente e, por unanimidade, julgou
procedente seu pleito, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a
data do requerimento (09/09/2003).
Insatisfeita, em 20/03/2007 a autarquia previdenciária (atualmente controlada pela
RFB), ingressou com pedido de revisão da decisão proferida pela 14° JRPS.
O recurso autárquico foi julgado em 17/08/2007 e, por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, mantendo a decisão que concedeu ao recorrente a aposentadoria
por tempo de contribuição desde 09/09/2003.
Em suma, o requerente entrou com pedido de
aposentadoria em 09/09/2003 e por culpa exclusiva da autarquia previdenciária (INSS),
teve seu beneficio concedido definitivamente em 01/08/2008, porém com data retroativa
à entrada do beneficio, ou seja, 09/09/2003.
Portanto, o valor de R$ 67.655,76 referentes a rendimentos obtidos no ano calendário de
2008 com incidência de alíquota de 27,5% sobre esta base de calculo, conforme
Notificação de Lançamento, não condiz com a verdade dos fatos, posto que tal valor
refere-se ao período de 09/09/2003 até 31/07/2008, sendo rendimentos acumulados do
período.
Enquanto o INSS insistia em negar o benefício do requerente, seu direito de obter o
beneficio, que foi adquirido desde a data de entrada do requerimento da aposentadoria
subsistia e, quando concedido o beneficio, todos os pagamentos da sua aposentadoria,
mês a mês, desde 09/09/2003 até 31/07/2008, lhe foram entregues em uma única
parcela, na competência de 11/2008.
Ocorre que a Receita Federal do Brasil entendeu, de forma errônea, que o requerente
obteve a renda de R$ 67.655,76 apenas no exercício de 2008, o que não deve
prevalecer, pois tratam-se de rendimentos acumulados no período de 09/09/2003 até
31/07/2008, mais pagamentos mensais em 2008 nas competências de 08/2008, 09/2008
e 10/2008.
Assim, caso o recorrente fosse tributado mês a mês ou anualmente pela Receita Federal
do Brasil, sobre o valor apurado não haveria tributo a pagar, pois o requerente não
adquiriu rendas que ultrapassassem a faixa de isenção de cada ano, desde 2003 até 2008.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

Irresignado, o contribuinte impugnou o lançamento em testilha, relatando e
comprovando o acima transcrito, porém, a 15a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente
a impugnação, sob o fundamento de que à época do lançamento não havia legislação
para apuração de rendimentos acumulados pelo regime de competência e, sendo um
órgão administrativo e vinculado, não poderia fazer retroagir os ditames do §7° do art.
12 da Lei 7.713/88, acrescentado pela Medida provisória 497 de 27/07/2010, que dispõe
que serão tributados pelo regime de competência os rendimentos acumulados pagos a
partir de 01/01/2010.
Ocorre que o C. STJ já entende há muito que o rendimento acumulado de aposentadoria,
decorrente de longo processo administrativo no INSS, deve ser tributado pelo regime de
competência e não de caixa, como pretende o v. acórdão.
Portanto, deve ser reformado o v. acórdão, cancelada e arquivada a Notificação de
Lançamento n° 2009/034430032457519, bem como o processo administrativo n°.
10882-721.423/2011-01, posto que trata-se de rendimentos acumulados no período de
09/09/2003 até 31/11/2008, e se fossem apurados mensalmente ou anualmente estariam
dentro da faixa de isenção do Imposto sobre a Renda, devendo ser o cancelamento e
arquivamento desta Notificação de Lançamento, posto que não houve hipótese de
incidência do fato jurídico tributário sobre a norma jurídica do Imposto sobre a renda,
incidindo apenas sobre a norma de isenção.
II - DO LIMITE DE ISENÇÃO
O contribuinte teve seu benefício previdenciário concedido em 31/07/2008, com data
retroativa de 09/09/2003, com valor de renda mensal inicial de R$ 902,12 (novecentos e
dois reais e doze centavos).
Os limites de isenção do Imposto sobre a Renda estão dispostos no sitio da Receita
Federal do Brasil na internet, e são os seguintes:

Agora, passa-se a analisar a renda mensal do recorrente, referente a sua aposentadoria,
em cada ano calendário:

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

Conforme documentos juntados ao autos, percebe-se que, se o recorrente tivesse sido
tributado mês a mês, desde sua aposentadoria em 09/09/2003, estaria isento do
pagamento do imposto sobre a renda, pois sua renda nao ultrapassou o limite de
isenção.
Ocorre que a RFB exige o crédito tributário mediante incidência única do imposto de
renda sobre o valor total recebido de atrasados, e não mês a mês como normalmente
ocorreria se o requerido tivesse recebido os valores corretos e em tempo oportuno.
A acumulação dos valores - que deveriam ter sido pagos mensalmente ao requerente -
freqüentemente leva a uma indevida imposição tributária, visto que, se o benefício fosse
pago mensalmente, a alíquota do imposto de renda seria menor ou mesmo não haveria
incidência do tributo, como é o caso, em que os valores se situam na faixa de isenção.
Assim, incorreto é o Lançamento e o v. acórdão, pois não se atentaram ao regime de
tributação por competência, com base nas tabelas e aliquotas de cada época própria, mês
a mês, desde a implantação do benefício previdenciário do reorrente, em 09/09/2003.
O recorrente não auferiu renda de R$ 67.655,76 no ano de 2008, mas sim adquiriu renda
mensal desde 09/09/2003 até 11/2008 em valores sempre dentro da faixa de isenção do
Imposto sobre a Renda, conforme tabela acima, devendo ser a reforma do v. acórdão e o
cancelamento e arquivamento deste Lançamento.
A cumulação de valores em um patamar sobre o qual legitimamente incidiria o imposto
só ocorreu porque o INSS deixou de reconhecer, no tempo e modos devidos, o direito
do segurado, ora requerente. Assim, não pode a RFB transferir ao requerente os efeitos
da mora exclusiva da autarquia previdenciária, posto que mês a mês o contribuinte é
isento.
Portanto, deve ser a reforma do v. acórdão com o cancelamento e arquivamento da
Notificação de Lançamento n°. 2009/03430032457519, finalizando o processo
administrativo em epigrafe, com a consequente extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156, DC do CTN, pois afronta os princípios constitucionais da isonomia e
capacidade contributiva.
III - DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1,127/11 E OUTRAS NORMAS
Em 08/02/2011 foi publicado no diário oficial da União a Instrução Normativa da RFB
n° 1.127, que trata dos procedimentos a serem observados na apuração do Imposto de
Renda Pessoa Física incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
conforme regras do artigo 12- A da Lei 7.713/88, incluído pela Medida Provisória 497,
de 28 de julho de 2010, convertida na Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

Assim, dispõe o artigo 2o da referida JJM/RFB, verbis: (...)
Ou seja, a RFB já consolidou o entendimento que a muito tempo já é aplicado nos
Tribunais Superiores, tributando o Imposto sobre a renda, no caso de rendimentos
acumulados, sobre os valores recebidos mês a mês, com a utilização da tabela e das
alíquotas próprias das épocas em que os rendimentos deveriam ter sido recebidos.
Ademais, para este caso específico, o INSS já se adiantou e em 2001 publicou as
instruções normativas (IN 57/2001, IN/INSS/DC n° 78/2002 e IN INSS/PRES N° 2, de
17/10/2005), dispondo que:"em cumprimento à decisão da Tutela Antecipada,
decorrente da Ação Civil Pública n° 1999.61.00.003710-0 movida pelo Ministério
Público Federal, o INSS deverá deixar de proceder ao desconto do IRRF, no caso de
pagamentos acumulados ou atrasados, por responsabilidade da Previdência Social,
oriundos de concessão, reativação ou revisão de benefícios previdenciários e
assistenciais, ou seja, relativos a decisão administrativa ou pagamento administrativo
decorrente de ações judiciais, cujas rendas mensais originárias sejam inferiores ao limite
de isenção do tributo, sendo reconhecido por rubrica própria."
Percebe-se claramente que o INSS não retém o Imposto sobre a renda na fonte se o
segurado recebe valores acumulados da autarquia, quando verificado que tais valores, se
apurados mês a mês, estão abaixo do limite de isenção do Imposto de Renda.
No presente caso, conforme Dirf constante dos autos, o requerente não foi tributado na
fonte, portanto, até o INSS entende que os valores recebidos mensalmente pelo
recorrente, em cada época própria, não atingem o valor mínimo tributável pelo Imposto
sobre a Renda.
Como se não fosse o bastante, ainda buscando agilizar os procedimentos
administrativos referente aos litígios rio âmbito da Receita Federal do Brasil, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n° 42, publicado no
D.O.A em 13/05/2009, que assim dispõe:
"Ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Ou seja, de que adianta manter esta Notificação de Lançamento se, ao chegar a fase
judicial, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional irá reconhecer o pleito do
contribuinte, ora requerente, garantindo que a apuração dos rendimentos devem ser
mensais, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias, nos casos de rendimentos
acumulados.
Nesta senda, tem-se que o INSS já está aplicando, desde 2001, os anseios dos Tribunais
Pátrios, no sentido de garantir a exata tributação sobre a renda, nos moldes trazidos pela
Constituição Federal. Em 2009 foi a vez da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E
agora, em 2010, a própria Receita Federal do Brasil difunde tal entendimento e ordem.
Pelo exposto, Nobres e Cultos Julgadores Tributários, temos que os rendimentos
mensais do recorrente, desde 09/09/2003 até 31/12/2008, referentes a fonte pagadora
INSS (CNPJ n° 29.979.036/0001¬40), não ultrapassam o limite de isenção do Imposto
sobre a Renda, sendo, portanto, o requerente isento do pagamento do Imposto de Renda
sobre os valores recebidos acumuladamente do INSS, devendo ser cancelado e
arquivado o debito tributário em epigrafe, com a devida extinção do crédito tributário.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

IV - DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
Antes de analisar as Jurisprudências dos Tribunais Superiores, insta compreender quais
os princípios Constitucionais Tributários estão sendo afrontados com a apuração do
Imposto sobre a renda de Antes de analisar as Jurisprudências dos Tribunais Superiores,
insta compreender quais os princípios Constitucionais Tributários estão sendo
afrontados com a apuração do Imposto sobre a renda de valores acumulados, como é o
caso dos valores pagos ao recorrente em uma única parcela em 11/2008, referente a
vencimentos mensais de 09/09/2003 até 31/12/2008.
Ao tributar o contribuinte que recebeu um valor acumulado de aposentadoria (sem que
deste de causa a isto) de uma única vez, como se naquele ano houvesse auferido aquela
renda, ou seja, recolhimento pelo regime de caixa ao invés de utilizar o regime de
competência, com a apuração do Imposto sobre a renda mês a mês, a Receita Federal do
Brasil está afrontando o principio da Isonomia Tributária, bem como o principio da
Capacidade Contributiva.
O principio da Isonomia Tributária, esculpido no artigo 150, inciso II da Constituição
Federal, prescreve o tratamento tributário igual aos contribuintes em situação
equivalente. No presente caso, há tratamento desigual do recorrente, aposentado, que
recebeu parcelas de aposentadoria em atraso numa única vez, por culpa exclusiva da
autarquia previdenciária, quando, se fossem recebidas mês a mês desde 09/09/2003, a
tributação do Imposto de Renda seria igual àquele aposentado que recebeu seu benefício
mensalmente, no caso, isento.
Assim, não pode o contribuinte, ora recorrente, ser onerado com base de calculo e
alíquotas diferenciadas por culpa exclusiva do INSS, que deveria ter pagado sua
aposentadoria mês a mês, porém não o fez.
Além do principio da Isonomia, este modo de apuração do Imposto sobre a renda fere o
Principio da Capacidade Contributiva, disposto no artigo 145, §1° da Constituição
Federal, pois, por óbvio, um aposentado que recebe valores abaixo do limite de isenção,
não tem condições de pagar Imposto de Renda no valor de R$ 13.859,54, como
pretende a RFB, pois a mora foi exclusiva da Autarquia Previdenciária.
Apurando o recebimento de renda pelo regime de competência, mês a mês, desde
quando deveria ter sido pago a aposentadoria, não haveria exação sobre o recorrente,
pois sua renda mensal está abaixo do limite de isenção, sendo certo que este valor
constante da Notificação de Lançamento não seria devido, como não o é.
Vejam-se as jurisprudências dos tribunais pátrios, que de forma pacifica e consolidada,
garantem o regime de tributação por competência, no caso de Imposto sobre a Renda de
rendimentos acumulados, em especial os de aposentadoria: (...)
Firmadas as premissas acerca do principio da Capacidade Contributiva e da Isonomia,
bem como analisando as ementas colacionadas acima, temos que, além dos órgãos
administrativos da União (Previdência Social, através da Instrução normativa -
Procuradoria Geral da União, com o Ato Declaratório - Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com a Instrução Normativa 1127), o judiciário a muito já vem entendendo que o
regime de tributação de rendimentos acumulados deve ser o de competência.
Assim, o debito tributário não tem base jurídica e fática para existir, pois os
rendimentos oriundos da fonte pagadora INSS, CNPJ n°. 29.979.036/0001-40, na monta
de R$ 67.655,76, no ano de 2008, referem-se a valores acumulados de 09/09/2003 até
31/12/2008, conforme se depreende dos documentos juntados.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

Nesta senda deve ser reformando o v. acórdão para cancelar e arquivar da Notificação
de Lançamento, tendo em vista que os Tribunais Superiores já têm pacificado o
entendimento de que tais rendimentos recebidos acumuladamente pelo beneficiário do
INSS devem ser tributados como se ele tivesse recebido mensalmente seu salário-de-
beneficio, sendo o regime de competência, que garantiria a estada do recorrente na faixa
de isenção do IRPF.
V-PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrado insofismavelmente que os propósitos justificadores da
legislação tributária não foram jamais frustrados, espera e confia o Recorrente que seja
dado total
provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, reformando o v. acórdão para
anular totalmente o presente Auto de Infração e Notificação de Lançamento n°.
2009/034430032457519 e arquiva-lo, cancelando integralmente o debito fiscal
apontado, pelos seguintes motivos, que acima foram melhores explanados:
l- o valor de R$ 67.655,76 auferido pelo recorrente em 2008 trata-se de parcelas de
aposentadoria em atraso, do período de 09/09/2003 até 31/12/2008;
2- não é devido o valor de imposto de renda na monta de R$ 13.859,54, posto que se
calculados mês a mês, os rendimentos do recorrente, desde 09/09/2003, estariam na
faixa isenta do imposto, sendo desnecessário a declaração de tais rendimentos, posto
que não tributáveis;
3- o regime de tributação de valores acumulados deve ser o de competência, e não o de
caixa, posto que o regime de competência atende fielmente aos princípios
constitucionais da Isonomia e Capacidade Contributiva;
4 - o INSS em 2001, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 2009 e a Receita
Federal do Brasil em 2010, já consolidaram o entendimento a muito pacificado nos
Tribunais Superiores de que os valores de rendimentos acumulados devem ser apurados
pelo regime de competência e, caso analisado mês a mês, não atinjam valores a serem
tributados, serão Isentos do Imposto sobre a Renda;
5 - como acima demonstrado, inclusive por tabelas, é certo que o requerente auferiu
renda dentro do limite de isenção de cada ano calendário desde 09/09/2003, sendo
isento do Imposto sobre a Renda e do dever instrumental de declarar tais rendimentos.
Protesta provar o alegado pelos meios de prova em direito admitidas no processo
administrativo fiscal, especialmente pela juntada posterior de provas documentais e
pericial, e outras que se fizerem necessárias”.
É o relatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento e-fl.
(s). 21/24, relativa ao ano-calendário de 2008.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 67.655,76, após o confronto do valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
para o titular e/ou dependentes.
O acórdão de piso manteve o lançamento nos seguintes termos:
“DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos dos
seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e II
- das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12)
sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto
pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
No ano-calendário 2008, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
PARECER PGFN/CRJ No 287, DE 12/02/2009 E ATO DECLARATÓRIO (AD) PGFN
No 1, DE 27/03/2009
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões
do Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal
Federal, com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório
n° 1, de 27 de março de 2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
LEI No 12.350, DE 20/12/2010
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2008, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.127, DE 07/02/2011
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.
DOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS,
CONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
Os questionamentos da afronta a princípios constitucionais, ilegalidade e
inconstitucionalidade não podem ser decididos na esfera administrativa, em face do que
preceitua a Constituição Federal, em seu artigo 102: (...)
Assim, conclui-se pela impossibilidade de Julgamento qualquer manifestação sobre
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei, pois a aplicação das normas tributárias não
é ato discricionário e sim vinculado à previsão legal.
JURISPRUDÊNCIA
Quanto às jurisprudências citadas pelo(a) impugnante, deve ser esclarecido que as
decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.”
O Recorrente apresentou recurso voluntário demonstrando seu inconformismo
alegando que o valor de R$ 67.655,76 auferido trata-se de parcelas de aposentadoria em atraso,
do período de 09/09/2003 até 31/12/2008, e que, por isso, o regime de tributação de valores
acumulados deve ser o de competência, e não o de caixa, posto que o regime de competência
atende fielmente aos princípios constitucionais da isonomia e capacidade contributiva. Assim, os
valores de rendimentos acumulados devem ser apurados pelo regime de competência e, caso
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

analisado mês a mês, não atinjam valores a serem tributados, serão isentos do Imposto sobre a
Renda;
Neste contexto, discordo da autuação e da decisão recorrida, e entendo que o
Recorrente encontra-se arrazoado no sentido de que seja utilizado o regime de competência ao
apurar o imposto devido por ocasião do recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente.
Como razões de decidir, utilizo-me do acórdão de no 2201-005.584, desta turma
de julgamento, proferido pela Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 09 de outubro
de 2019, cujos trechos relacionados, transcrevo a seguir:
“(...)
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, cm sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular". Para tanto, utilizo-me, com a devida vénia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão n° 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei n° 7.713 do 1988 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) n° 497. de 27 de julho de 2010. posteriormente convertida
na Lei n° 12.350 de 2010, acrescentou o artigo I2-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou
a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, c calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios. Sendo
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
A MP n° 670. de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88. eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei cm questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11 03 2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos á incidência do art. 12-A da Lei 7.713 1988. na redação dada pela
Lei n" 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, á sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, em 23/10/2014, sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, &2o do RICARF, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja.
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se. assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário:
2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes de complementação do
valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, não estão enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. A incidência da tributação
exclusivamente na fonte com respeito a essa natureza de rendimentos recebidos
acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de março de 2015, com a publicação da
Medida Provisória n° 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura-se o
imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano
calendário de 2014, relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de
previdência complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente (Processo n° 13054.720853/201734,
Acórdão n° 2201004.792 2a Câmara /1a Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro de
2018 - Sublinhas deste voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei n° 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda c
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente.”
Inclusive, nesse mesmo sentido, cito a recente decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
do exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância de tais princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede Repercussão Geral pelo STF. IMPOSTO DE RENDA
SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.(Acórdão no 9202-010.817, Relator: Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Data da Sessão: 29/06/2023).
Em suma, os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015
sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão
definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12
da Lei 7.713 de 1988, ao qual o conselheiro encontra-se vinculado, nos termos do art. 98, do
atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721423/2011-01

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário determinando o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas
e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido
acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 97
DF CARF MF
Original